Tribunal: TCU
Processo: 035.851/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Ofício no 9206/2016/GAB/EPR/PRDF, de 21 de novembro de 2016, expedido pela Procuradora da República Eliana Pires Rocha no Inquérito Civil no 1.16.000.002501 /2016-81.

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Saúde (MS), dilatando por 90 (noventa) dias o prazo para cumprimento dos termos do Acórdão 956/2024-TCU-Plenário , a contar do término do que foi anteriormente fixado, comunicando esta decisão à requerente. 1. Processo TC- Processo 035.851/2016-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.